Tribunal: STF
Processo: ARE 1465330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. EM QUE PESE A EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, ALGUNS PONTOS DEIXARAM DE SER DIRETAMENTE ANALISADOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E COBRANÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO DA REFERÊNCIA SALARIAL (LEI ESTADUAL Nº 15.044/06). GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. REAJUSTE DE 20% (LEI ESTADUAL Nº 13.757/02. NÃO CABIMENTO. ABONO PROVISÓRIO NÃO DEVIDO. JÁ INCORPORADO. REAJUSTE DE 11,98% (LEI 8.880/94). INCORPORAÇÃO DA: URV. CORREÇÃO NÃO DEVIDA AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, QUE JÁ FORA REALIZADA. EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA SALARIAL DO QPPE (LEI ESTADUAL 15.044/06). AUMENTOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM AS CATEGORIAS PARA CORRIGIR DESIGUALDADES. REVISÃO NÃO DEVIDA. TRATA-SE DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, NÃO DE REVISÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 30,29% (LEI 15.512/2007). PREVISÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS COM REFLEXOS SALARIAIS. INOCORRÉNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XV, § 6º, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente